Tribunal: TJSP
Processo: 2056136-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Empréstimo bancário. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso do demandante. Os documentos apresentados não corroboram a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Documentos colacionados aos autos que não condizem com a condição de hipossuficiente. Parte autora não trouxe as declarações de imposto de renda nem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Empréstimo bancário. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso do demandante. Os documentos apresentados não corroboram a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Documentos colacionados aos autos que não condizem com a condição de hipossuficiente. Parte autora não trouxe as declarações de imposto de renda nem as faturas de cartões de crédito, nem justificou a ausência. Vencimentos de cerca de três salários-mínimos, percebidos pelo autor pessoa física, que contratou advogado particular para representá-lo, dispensando a assistência jurídica prestada de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Hipossuficiência que não ficou demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.